Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-66.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-66.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELICE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DECORRENTES DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO DOS 60%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino do Município de Itiúba/BA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao recebimento de 60% dos valores oriundos do precatório judicial nº 0002800-62.2015.4.01.9198, referente a complementação da União ao FUNDEF. Alegou omissão quanto ao pedido de exibição de documentos e a existência de direito subjetivo à percepção dos valores. A sentença foi mantida, com manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de exibição de documentos relativos à conta vinculada ao precatório e à lista de professores beneficiários; definir se há direito subjetivo da autora ao recebimento direto de percentual dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de exibição de documentos é considerado impertinente, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a prova pretendida apenas teria utilidade se houvesse o reconhecimento do direito ao rateio, o que não se verifica. O juiz pode indeferir provas protelatórias ou desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 estabelece a subvinculação de 60% das receitas ordinárias do FUNDEB para pagamento de profissionais do magistério, mas não se aplica automaticamente aos recursos extraordinários provenientes de precatórios. O Tribunal de Contas da União já assentou que os recursos do FUNDEF recebidos via precatório não estão sujeitos à vinculação de 60% para pagamento de professores, tampouco podem ser utilizados para rateios, abonos ou passivos trabalhistas, conforme Acórdão nº 2866/2018. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rateio de verbas extraordinárias entre profissionais do magistério não atende à finalidade constitucional de valorização continuada da educação, caracterizando-se como mera distribuição de valores sem relação direta com o desenvolvimento do ensino (AgInt no REsp 1958342/BA). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade do afastamento da regra do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aos recursos extraordinários do FUNDEF, destacando que a sua vinculação automática poderia gerar aumentos salariais insustentáveis e comprometer o orçamento municipal. A aplicação dos recursos do FUNDEF depende de regulamentação local, nos termos do art. 24 da Lei nº 11.494/2007, sendo necessário o acompanhamento por conselhos instituídos especificamente para tal fim. O Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016, que dispõe sobre a destinação das verbas do precatório em questão, não havendo qualquer vício de legalidade formal ou material que autorize intervenção judicial. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é uníssona no sentido da inexistência de direito subjetivo ao rateio direto das verbas oriundas do precatório do FUNDEF, especialmente em casos análogos envolvendo o mesmo Município e o mesmo precatório. 11. Não se verifica violação de direito individual ou coletivo que autorize a atuação do Judiciário para impor critérios distintos dos estabelecidos pela legislação municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exibição de documentos é indeferível quando a controvérsia for eminentemente de direito e a prova requerida for impertinente à solução da causa. Os recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. O direito ao rateio de tais verbas depende de regulamentação local específica, inexistindo direito subjetivo dos professores ao recebimento direto. A atuação do Judiciário na destinação de verbas vinculadas à educação exige demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade por parte do gestor público, o que não ocorreu no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; CPC, art. 370 e art. 85, §11; Lei nº 11.494/2007, arts. 22 e 24; Lei nº 14.113/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.09.2023; TCU, Acórdão nº 2866/2018; STF, MS 35675 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.05.2018; TJBA, Apelação nº 8000257-70.2017.8.05.0132, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 19.03.2025; TJBA, Apelação nº 8000547-85.2017.8.05.0132, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000050-37.2018.8.05.0132, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000503-66.2017.8.05.0132, em que figura como apelante JOELICE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA e apelado MUNICIPIO DE ITIUBA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria